Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIETH FERREIRA PAES - CPF: 209.413.741-49 (APELANTE), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELADO), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), JUDITE VIEIRA GOULART DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARGARETH SULAMIRTI FERREIRA PAES (ASSISTENTE), POLIANA BEATRIZ BANDEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR AO ESTATUTO DO IDOSO E À LEI 9656/98. NÃO ADAPTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA SÚMULA NORMATIVA No 3/2001 DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento contratual acostado aos autos prevê expressamente o reajuste fundado em mudança de faixa etária, estipulando as idades foi aplicado e pautado por critérios atuariais declarados, dos quais participaram os beneficiários como integrantes do próprio Conselho Deliberativo.

As Condições gerais do contrato colacionadas pela ré, contem os percentuais de reajuste, de forma expressa. Desproporcionalidade do reajuste que não restou minimante comprovada nos autos.

Segurada que, instada pelo juízo a quo, dispensou a produção de prova pericial apta a configurar a alegada falta de razoabilidade e proporcionalidade dos percentuais incidentes sobre as mensalidades.

Inobservância do artigo 373, I do CPC. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente a inversão do ônus probatório, não o exoneram de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Atendimento aos parâmetros estabelecidos no Tema 952 do STJ e na Súmula 03/2001 da ANS a ensejar o reconhecimento da legitimidade do reajuste implementado pela ré.

Sentença de improcedência que não merece reforma.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000475-37.2017.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE:
ELIETH FERREIRA PAES.

APELADO:
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIETH FERREIRA PAES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula abusiva e concessão de tutela de urgência n. 1000475-37.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98 §3o do CPC (Id. 217381183).

Inconformada, recorre a apelante, aduzindo que aplicar índice de reajuste acima do previsto pela ANS, a operadora de plano de saúde, deve justificar o aumento, apresentando balanço das contas, a fim de que os direitos do consumidor não sejam violados, mesmo tratando-se de um plano coletivo não regulamentado pela ANS.

Sustenta que não houve comprovação efetiva da variação dos preços que justifique os reajustes, logo, a alteração unilateral é considerada abusiva.

Argumenta que compete à apelada demonstrar o aumento nos custos ou na utilização que tenha causado desequilíbrio contratual. Pontua que o aumento desproporcional na mensalidade do plano de saúde baseado apenas na condição de ser plano coletivo, viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Ressalta que a restituição dos valores pagos pela apelante é devida, pois a cláusula deve ser considerada nula de pleno direito, exigindo a devolução dos valores, uma vez que realizou o pagamento para assegurar a manutenção do plano de saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada nula a cláusula contratual que permite o aumento do valor mensal do plano de saúde, bem como seja o apelado condenado a restituir integralmente, o valor pago a mais devido ao reajuste autorizado pela ANS (Id. 217381188).

Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (Id. 217381187).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 217381192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIETH FERREIRA PAES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula abusiva e concessão de tutela de urgência n. 1000475-37.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98 §3o do CPC.

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, conheço da apelação e passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação em que a autora, ora apelante, pretende a declaração de nulidade dos reajustes aplicados nas mensalidades de seu plano de saúde coletivo, assim como seja condenada a demandada a aplicar os reajustes de acordo os planos individuais definidos pela ANS e a restituição dos danos materiais suportados.

No caso ora
sub judice
, extrai-se dos documentos acostados ao feito que as partes firmaram contrato em 2007, para utilização de serviços de saúde no plano denominado “Assefaz Plus IV” (Id. no 4579452, pág. 7), sendo que, aos 03.04.2012, o referido plano foi extinto e a autora restou transferida compulsoriamente para o plano “Assefaz Safira Apartamento Empresarial” (Id. no 6670410 e Id. no 6670415).

Neste momento, a controvérsia recursal cinge-se, pois, em analisar a legalidade da cláusula de reajuste estabelecida no contrato firmado entre as partes e eventual restituição de valores a apelante/autora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, vez que a apelante se enquadra no conceito de consumidor final (art. 2o do CDC) e a apelada no de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC).

Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 608 do STJ:

“Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Antes de qualquer digressão, é importante relembrar que o
Superior Tribunal de Justiça ao apreciar as questões acerca da
(a)
validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e do
(b)
ônus da prova da base atuarial do reajuste, no Tema Repetitivo n. 1.016, estabeleceu a seguinte tese:

“(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática
, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

No mais, em 05 de maio de 2016, o ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do Resp. 1.568.244/RJ, afetou a matéria discutida nestes autos à discussão em sede de Recurso Repetitivo, e em 19 de dezembro de 2016 foi publicada a tese firmada nos moldes da decisão abaixo transcrita:

Tema 952, STJ: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

Assim, em princípio, não há qualquer ilegalidade na previsão de reajuste da mensalidade do plano de saúde por faixa etária, sendo o percentual de aumento limitado à razoabilidade e justificando-se atuarialmente.

Nesta linha de raciocínio, tem-se que nos contratos de seguros saúde de trato sucessivo, os valores cobrados a título de mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade da ocorrência do evento risco coberto. Desta forma, por óbvio, quanto mais avançada a idade da pessoa, independente de considerar-se idosa ou não, maior será o risco de sofrer algum problema de saúde, necessitando dos serviços médicos arcados pela operadora do plano de saúde. Não se cogita, pois, de aferição discriminatória. Naturalmente há que se preservar o equilíbrio contratual entre mensalidade paga e a cobertura.

Ademais, o disposto no artigo 15, §3o da Lei no 10.741/2003
“apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa, sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato”
(STJ Resp. 1568244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJE 19/12/2016).

Da análise do documento acostado pela parte apelada (Id. 217378617), verifica-se que o instrumento contratual entabulado entre as partes previa claramente o reajuste por mudança de faixa etária (cláusula 52, §2o – Id. 217378617 – Pág. 32) e trazia uma tabela de prêmios que estabelecia com clareza as faixas de idade em que esse reajuste ocorreria.

Frise-se que, além da previsão expressa dos percentuais aplicados, é certo que o Conselho de Administração da apelada, aportou nos autos, todas as Resoluções, submetida à votação, comunicando aos seus associados os reajustes, inclusive com indicação de valores e respectivos reajustes (Id. 217378592 e
ss
).

Senão, vejamos.

Assim, ainda que o documento trazido pela ré não conte com a assinatura da requerente, os percentuais nele apontados em nada divergem das informações contidas no instrumento contratual juntado aos autos.

Saliente-se que a contratação de planos de saúde geralmente ocorre por adesão, e, uma vez apresentada as Cláusulas Gerais referentes ao plano contratado pelo segurado, estas se revelam suficientes à aferição da regularidade dos índices previstos.

De ressaltar ainda que o entendimento firmado pelo E. STJ no precedente supramencionado não pressupõe a necessidade de que o contrato estipule percentualmente o valor dos reajustes, mas apenas que preveja o reajuste por mudança de faixa etária. No caso em tela, o contrato não apenas estipulava esse reajuste como ainda determinava as faixas etárias em que ele ocorreria, em uma tabela, e, utilizando valores de mensalidade de referência (Resoluções e Cartas Circulares – Id. 217378601 e Id. 217378616), demonstrava qual seria a evolução percentual desses valores. Ou seja, a tabela com os valores de referência prevista pelo contrato permite ao consumidor detectar, sem qualquer dificuldade, a evolução percentual dos reajustes, o que atende as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS e do Tema 952 do STJ.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. Contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998 e não adaptado a ela. Estipulação de reajuste fundado em mudança de faixa etária. Entendimento do E. STJ de que, em contratos antigos não adaptados, vale a estipulação contratual, desde que tenha havido previsão expressa de reajuste, que não tenham sido feridas as normas de proteção ao consumidor e de que tenha sido respeitada a Súmula Normativa n. 3/2001 da ANS. Contrato em questão que previa claramente o reajuste fundado em mudança de faixa etária, estipulava as idades em que ocorreriam reajustes e apresentava tabela com valores de referência, permitindo ao consumidor visualizar a extensão do reajuste de uma faixa etária para outra. Presunção de desproporcionalidade em desfavor da seguradora que não se admite, diante da completa ausência de indícios que a corroborem. Autora que sofreu reajuste de cerca de 32,91% na última mudança de faixa etária. Ausência de abusividade ou de nulidade contratual. RECURSO NÃO PROVIDO. RAC 0081008-30.2019.8.19.0001, Des. Celso Silva Filho - Julgamento: 12/02/2020 - Vigésima Terceira Câmara Cível”.

No tocante a desproporcionalidade dos índices praticados, entendo que não assiste razão igualmente à apelante.

Certamente, é exigível da operadora do plano de assistência médica, ao realizar o ajustamento do prêmio, observar o princípio norteador de todos os contratos, notadamente os que regulam relação consumerista, qual seja, a boa-fé objetiva, não podendo fazê-lo de forma desarrazoada ou aleatória.

Inexiste, porém, nos autos qualquer indício de que o aumento de preço, considerando a mudança de faixa etária ou reajuste anual, tenham sido abusivos, ou seja, que o percentual tenha desobedecido aos limites delineados no contrato celebrado, sendo certo que, a conduta abusiva não comporta presunção, necessita de efetiva comprovação.

Destaque-se que, segundo a análise dos documentos evolutivos juntados pelo apelado em sua contestação, a qual não restou impugnada especificamente pela apelante, é possível concluir que os índices por transposição de faixa etária e anual que vêm sendo aplicados ao longo da execução do contrato, não se mostram abusivos ou desproporcionais, não destoando dos patamares usualmente cobrados pelos planos de saúde e guardando razoabilidade com a idade da segurada.

Ora, o cotejo entre a tabela suprarreferida e a norma regulamentar demonstra que o contrato, considerado em seus próprios termos, guarda proporcionalidade. A demonstração de eventual desarrazoabilidade do aumento só se torna viável mediante a manipulação de complexos dados atuariais, mediante produção da respectiva prova pericial.

Contudo, ambas as partes manifestaram desinteresse em produzi-la, tendo o réu (Id. 217378630), e a autora expressamente declinados pela sua desnecessidade no feito (Id. 217381175).

Diga-se, a propósito, que, ainda sob a tutela protetiva do CDC, mais especificamente pela inversão do ônus probatório deferida nos autos, a parte apelante não estava exonerada de provar minimamente seu direito.

Acerca do tema, em casos análogos, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO DE REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 61 ANOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO A CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 952/STJ. RAZOABILIDADE DOS PERCENTUAIS PACTUADOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA RG 381/STF. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia pertinente à validade de reajuste por faixa etária previsto em contrato de plano de saúde individual antigo (não adaptado), celebrado no ano de 1998, com os seguintes percentuais de reajuste para as últimas faixas etárias: - de 56 a 60 anos, 48,26%; de 61 a 65 anos, 32,52%; de 66 a 70 anos, 36,56%; acima de 71 anos, 39,09%. 2. Existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema RG 381/STF (Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmando anteriormente à sua vigência"), sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Descabimento da devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no referido tema de repercussão geral. 4. Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 5. Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS no 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. 6. Caso concreto em que, apesar de terem sido aplicados reajuste para as faixas etárias acima dos 61 anos, tais reajustes contavam com previsão contratual, e não foram pactuados em percentuais desarrazoados, não se verificando, portanto, abusividade contratual. 7. Agravo Interno Desprovido (AgInt no Resp. n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE NA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. RESOLUÇÃO No 63 DA ANS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar que o plano de saúde réu fosse condenado a manter o valor da última mensalidade anterior ao reajuste aplicado, além de restituir as mensalidades pagas indevidamente no valor de R$ 38.480,00 e indenizar os autores em danos morais na importância de R$ 20.000,00. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o reajuste dos planos de saúde individual ou familiar, decidiu que o reajuste de mensalidade do plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 3. A ANS editou a Resolução no 63, para definir os limites a serem observados pelas operadoras na variação dos preços dos planos de saúde por faixa etária. Havia uma polêmica em torno do inciso II, uma vez que não se sabia como calcular essa variação acumulada. No entanto, o STJ decidiu que a expressão "variação acumulada" deve ser interpretada em seu sentido matemático. Assim, verifica-se o aumento real de preço ocorrido em cada intervalo, devendo-se aplicar, para a sua apuração, a respectiva fórmula matemática. É incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. 4. No caso concreto, o juízo originário, ao fazer uma análise detida do arcabouço probatório, observou que os reajustes do plano de saúde foram efetuados ao longo de 10 anos (2011-2021), sendo que o valor pago em relação à Sra. Vilma até Outubro de 2017 era de R$ 363,80 e, a partir de Novembro do mesmo ano, passou a ser de R$ 737,69, correspondendo ao aumento de 102,69%. Em Outubro de 2017, a apelante completou 60 anos de idade (ID 151273458), havendo previsão contratual de aumento de 110% para a faixa etária de 59 anos ou mais. Portanto, na mesma linha do que decidiu o magistrado de origem, não se vislumbra abusividade por parte do plano de saúde réu, uma vez que há previsão contratual para o aumento da mensalidade em razão da mudança de faixa etária. Além disso, também não restou comprovado aplicação desarrazoada ou aleatória dos índices utilizados para o reajuste, nos moldes do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1794251, 07094270520238070001, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IDOSO. REAJUSTE ANUAL. AUSENCIA DE QUESTIONAMENTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ. TEMA 952/STJ. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE NO ÍNDICE APLICADO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA NORMATIVA ANS 03/2001. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAIS APROVADOS PELO ÓRGÃO REGULADOR. VALIDADE DO REAJUSTE. 1. Conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, foi fixada a seguinte tese: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Resp. 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. De todas as deliberações do v. Acórdão, para a específica hipótese dos autos (contrato firmado no ano 2000), decidiu-se: "b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos" (Resp. 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. O reajuste que ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2016 se deu em razão de a autora ter deixado a faixa etária que terminava aos 59 anos e ingressado na faixa etária que se inicia aos 60 anos. O aumento foi implementado em conformidade com percentual previsto contratualmente, bem como com o que determina o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/98. 4. A seguradora/apelada demonstrou que o reajuste por faixa etária encontrava previsão contratual, bem como que não houve abusividade no percentual de aumento, tendo sido obedecido as normas aplicáveis no momento da contratação, com índice admitido pela agência reguladora. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1287269, 07304366220198070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020)”.

Assim, não restou evidenciada qualquer abusividade no contrato em questão a ensejar o acolhimento das alegações autorais, razão pela qual a sentença de improcedência ora recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos à recorrida, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024